Tribunal: TJDFT
Processo: 0719575-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719575-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO PEREIRA FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por OSVALDO PEREIRA FILHO contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O processo está incluído na Pauta de Julgamento Virtual do dia 10 de Fevereiro de 2021(ID 22455526). O apelante requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, em obediência à decisão que determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, sujeitos à jurisdição do TJDFT. É o relatório sucinto. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, na sessão do dia 24/08/2020, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, sendo posteriormente determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam nesta Corte e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Tema 16: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Apesar de ter sido admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 16 (por meio do julgamento proferido nos autos do processo 0720138-77.2020.8.07.0000), nesta fase processual, não deve haver a suspensão do presente recurso, já que tal matéria não foi suscitada na primeira instância e o magistrado de origem não se manifestou sobre o tema na decisão a qual se recorre. Dessa forma, indefiro o requerimento suspensão do processo, bem como a retirada de pauta do feito da sessão da virtual do dia 10 de Fevereiro de 2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator